Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-88.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-88.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAIR NOLASCO ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO COMPULSÓRIA AO RGPS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal efetiva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Itapetinga para responder a pedido de concessão de aposentadoria. A autora, admitida por concurso público em 1993 sob regime estatutário, teve o benefício negado pelo INSS e pelo Município, alegando este não possuir Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A apelante também alegou nulidade da sentença por omissão quanto à análise de pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por suposta omissão na análise de pedido de tutela de urgência (vício citra petita); (ii) definir se o Município de Itapetinga possui legitimidade passiva para responder por pedido de aposentadoria de servidora estatutária, à luz da inexistência de RPPS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem não incorre em vício citra petita ao deixar de reapreciar o pedido de tutela de urgência reiterado em fase processual avançada, sem fatos novos relevantes, considerando que a tutela estava condicionada à legitimidade do Município, já devidamente enfrentada na sentença.
A ausência de Regime Próprio de Previdência Social no Município de Itapetinga obriga a vinculação dos servidores efetivos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos dos arts. 40 e 201 da CF/1988 e do art. 12 da Lei nº 8.213/91.
A instituição de RPPS exige lei específica que preveja custeio, benefícios, estrutura e gestão, requisitos ausentes no caso concreto, conforme reconhecido expressamente pelo próprio ente municipal.
A existência de vínculo estatutário não implica, por si só, a existência de RPPS, pois o regime estatutário regula a relação jurídica funcional, não a previdenciária.
A falta de repasse de contribuições pelo Município ao INSS não gera legitimidade da servidora para pleitear judicialmente esses valores, cabendo exclusivamente à autarquia federal a cobrança dos créditos previdenciários.
O indeferimento do pedido de aposentadoria pelo INSS baseou-se na insuficiência de tempo de contribuição, e não na inexistência de vínculo da servidora, reforçando a legitimidade exclusiva do INSS para apreciação e concessão do benefício.
Inexistindo responsabilidade do Município pela concessão da aposentadoria, não há fundamento para deferimento de tutela de urgência ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inexistência de Regime Próprio de Previdência Social obriga a vinculação dos servidores municipais efetivos ao Regime Geral de Previdência Social, sendo o INSS o ente competente para análise e concessão de benefícios.
A responsabilidade pelo repasse das contribuições previdenciárias é do empregador, mas a legitimidade para cobrança desses valores é exclusiva da autarquia previdenciária.
O Município não possui legitimidade passiva para responder a pedido de aposentadoria de servidora vinculada ao RGPS.
A ausência de nova decisão sobre tutela de urgência reiterada sem fatos novos não caracteriza vício citra petita.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, 194, 195 e 201; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.213/91, arts. 1º e 12; Decreto nº 3.048/1999.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 1015315-0123179-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 24.02.2021;
TJ-CE, AC 0000181-35.2013.8.06.0185, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 01.12.2021;
TJ-PA, APL 0000324-89.2011.8.14.0023, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.03.2018;
TJ-MG, AC 1059213-00.0591-7/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 29.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000828-88.2019.8.05.0126,
em que figura como Apelante
ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA